Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721638-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELIS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FIDELIS DA SILVA RAMOS em face de SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de arbitramento de alugueis no 0702447-89.2021.8.07.0008, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação no 0704757-39.2019.8.07.0008, “que definirá a legitimidade ativa do autor” (ID 94361919, processo de origem). Em suas razões, o Agravante expõe as alegações de fato constantes na petição inicial. Aduz, em síntese, que era titular da posse indireta de imóvel que estava alugado para o seu irmão. Acrescenta que perdeu a posse – e, consequentemente, o valor dos alugueis – por força de decisão do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher do Paranoá, proferida em favor Agravada, com quem seu irmão teria se relacionado. Argumenta que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo para que se aguarde o trânsito em julgado do processo no 0704757-39-2019-8-07-0008, perpetua “terrível injustiça” (ID 27056037 - Pág. 4). O Agravante defende ainda sua legitimidade processual e encarece os prejuízos que vem sofrendo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a retomada do processamento da ação. No mérito, postula a confirmação da tutela provisória. O preparo foi recolhido (ID 27056040). O recurso foi inicialmente distribuído para a 8a Turma Cível deste Tribunal e, por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Diaulas Costa Ribeiro (ID 27083019), redistribuído para a 3a Turma Cível em razão da prevenção. O Agravante foi intimado para se manifestar sobre o cabimento do recurso (ID 27896096) e, em resposta (ID 28234149), limitou-se a abordar seu alegado direito ao arbitramento de alugueis, sem indicar, contudo, as razões pelas quais o agravo de instrumento seria cabível. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. A decisão agravada, que suspendeu o curso do processo, não se encontra inserta no rol do art. 1.015 do CPC e, por essa razão, contra ela não cabe a interposição de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988), firmou a tese segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A tese, contudo, não se aplica ao presente caso, posto que não se demonstrou a existência de urgência que exija a imediata apreciação da questão sob pena de inutilidade. Noutra via, tem-se que a decisão de suspensão encontra amparo no art. 313, V, “a”, do CPC e tem por finalidade privilegiar a segurança jurídica, na medida em que se evita pronunciamentos judiciais conflitantes. Não se deve desconsiderar ainda que os autos no 0704757-39.2019.8.07.0008, cujo trânsito em julgado condiciona o prosseguimento do processo na origem, consiste em ação de imissão na posse proposta pelo agravante em face da agravada e que já teve sentença julgando o pedido improcedente sob o fundamento de que “não há, portanto, como concluir de forma definitiva nestes autos que o autor é, de fato e de direito, o efetivo titular dos direitos sobre o imóvel” (ID 67401458, págs. 4/5). Logo, não se vislumbra a presença de urgência apta a aplicar a tese 988 dos recursos repetitivos do STJ. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 15:28:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador